Tribunal: TCU
Processo: 011.806/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em benefício de Ademir Mendes dos Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 262, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ademir Mendes dos Santos e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, caso o pagamento da vantagem não esteja amparado por decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. corrija o percentual de anuênios atribuído ao interessado, excluindo, para tanto, o período descontínuo de trabalho prestado à administração federal; 9.3.3. informe ao interessado sobre o teor da presente deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.